Tribunal: STF
Processo: ARE 1578998
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO - Ação ordinária - Pensionista de ex-servidor público estadual - Complementação de pensão - Pretensão ao recebimento de verba regularmente recebida pelo marido em vida – Admissibilidade - Servidor admitido antes da vigência da Lei nº 200/74 - Benefício estabelecido pelas Leis nº 1.386/51 e nº 4.819/58 - Óbito que ocorreu posteriormente à EC 103/19 - Vedação prevista pela EC 103/19 que se refere à criação de novos regimes de previdência complementar, não afetando situações constituídas anteriormente - Regime complementar diverso do oficial, regulamentado pelas leis estaduais nºs 1.386/51, 4.819/58 e 200/74 - Proteção à família, ao idoso e à dignidade da pessoa humana - Atrasados devidos desde a data do óbito - Correção monetária e juros de mora devidos, observado o respeito à Lei nº 11.960/2009, e à orientação do E. STF - Sentença de improcedência reformada. RECURSO PROVIDO”. (eDOC 12 – ID: 4a4648f5)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI, e 37, § 15, do texto constitucional. (eDOC 17 – ID: 413fff1a)



    Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que reconheceu direito à complementação de pensão por morte mesmo tendo o óbito do instituidor ocorrido em data posterior à EC 103/2019.



    Afirma-se, nos termos do art. 7º da EC 103/2019, que “a Constituição Federal veda a concessão de complementação de pensão, de modo que a parte autora não adquiriu o direito a esse benefício”. (eDOC 17 – ID: 413fff1a, p. 17)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 1.386/1951, 4.819/1958 e 200/1974) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que Emenda Constitucional nº 103/2019 não alcançou situações consolidadas sob regime complementar diverso do oficial. 



    Registrou que o direito à complementação decorre da ressalva expressa feita pela Lei nº 200/74 aos empregados admitidos até sua vigência, não se tratando de benefício novo, mas de mera alteração de titularidade após o óbito do instituidor, que já percebia a vantagem.



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Cuida-se de demanda ajuizada por pensionista de ex-servidor público estadual, destinada ao reconhecimento do direito à complementação de aposentadoria paga pelo INSS, benefício este regularmente recebido por seu marido quando vivo. Entende, a autora, que deve receber tal complementação, na qualidade de pensionista. 



    Como se observa, o marido da autora foi admitido como funcionário da VASP antes de 13/05/1974, e, por isso, teve o direito à complementação de aposentadoria garantido pela ressalva feita pelo parágrafo único do art. 1º da Lei Estadual nº 200/74. Tanto assim que recebia tal valor em vida (fls. 39). 



    Com o falecimento do instituidor da pensão, em 30/01/2023, a autora requereu junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS o benefício de pensão por morte, que lhe foi concedido em 19/03/2023, com início de vigência a partir da data do óbito de seu esposo (fls. 35). 



    Ato contínuo, apresentou pedido administrativo junto à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo pleiteando a concessão do benefício de complementação de pensão prevista na Lei n° 4.819/58 e 200/74. No entanto, tal pedido foi indeferido, sob o fundamento que a EC 103/19 teria vedado a concessão de complementação de aposentadoria e pensão, ressalvadas apenas as já concedidas até a data de sua entrada em vigor (fls. 43).



    (...)



    O direito da autora, então, decorre deste conjunto normativo, no qual o falecido instituidor da pensão ostentava a qualidade de ex-empregado da VASP. 



    Ademais, como se vê, o falecido marido da autora adquiriu tal direito quando do advento da Lei nº 200/74, que ressalvou “os atuais beneficiários e os empregados admitidos até a data da vigência desta lei”, de forma que fariam jus aos benefícios decorrentes da legislação por ela revogada. 



    Ocorre que, a partir de 13/11/2019, a EC nº 103/2019 vedou a concessão de novas complementações de aposentadoria e pensões, nos seguintes termos:



    (...)



    Contudo, o artigo 7º da EC nº 103/19 determinou que “o disposto no § 15 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a complementações de aposentadorias e pensões concedidas até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional”.



    Assim, “a vedação trazida com a alteração do texto constitucional se refere à criação de novos regimes de previdência complementar a serem instituídos, não fazendo cessar de forma imediata as situações anteriores, fora do regime único oficial, dentre as quais estaria inserido o caso do falecido esposo da autora” (Ap. nº 2135570-89.2021.8.26.0000, rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, j. em 05/10/2021). 



    Portanto, o direito à complementação da pensão da autora é decorrente do direito à complementação de aposentadoria de seu esposo, que já havia preenchido os requisitos legais para tanto, tendo se aposentado antes da Emenda Constitucional 103/19 e já recebia a complementação. 



    Dessa forma, não equivale dizer tratar-se de direito novo, acontecido após a vigência da referida Emenda Constitucional, e esse direito, portanto, não pode ser negado à beneficiária, após o falecimento do ex-empregado público, em 2023 (fls. 41), tal como ocorreu. 



    É que o valor da complementação da aposentadoria, já paga ao instituidor da pensão quando em vida (fls. 39), passou a integrar seus proventos, de forma que se tornou indissociável, também, do valor da pensão que deve ser paga à autora.



    De outra banda, a complementação requerida pela autora se sujeita a regime complementar diverso, regulamentado pelas leis estaduais nº 1.386/51, 4.819/58 e 200/74, não inserido, portanto, no regime previdenciário oficial.



    (...)



    Ademais, este entendimento não fere o princípio da legalidade, pois a permanência do benefício de complementação de aposentadoria, ora convertido em complementação de pensão por morte a dependente econômica, comprovada nos autos, e ante a idade avançada da autora, parece ser a melhor interpretação do conjunto normativo aplicável, em interpretação sistemática e finalística, com especial conjugação aos blocos normativos constitucionais de proteção da família, do idoso e da razão previdenciária, e, até mesmo, à dignidade da pessoa humana.



    (...)”. (eDOC 12 – ID: 4a4648f5, p. 3-9)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Essa foi a orientação seguida por oportunidade do juízo de admissibilidade do RE 585.392, Rel. Min. Ellen Gracie, paradigma do tema 229 da repercussão geral, em que se assentou que a ausência de repercussão geral na discussão quanto ao direito à complementação de aposentadoria com fundamento na Lei Estadual nº 4.819/1958 e na Lei Complementar Estadual nº 200/1974. Eis a ementa deste julgado:  



    “SERVIDOR ESTADUAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEI ESTADUAL 4.819/58 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 200/74. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE DIVERGÊNCIA SOLUCIONÁVEL PELA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (RE 585392 RG, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2009)  



    Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. EX-EMPREGADO PÚBLICO. ÓBITO OCORRIDO APÓS A SUPERVENIÊNCIA DA EC 103/2019. LEIS ESTADUAIS 1.386/1951 E 4.819/1958. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 200/1974. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. TEMA 229. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 279 e 280 do STF. II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade, ou não, do apelo extremo, no qual se alega ofensa ao art. 5º, XXXVI e 37, § 15 da CF e 7º da EC 103/2019, em face dos óbices apontados na decisão agravada. III. Razões de decidir 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto ao direito da pensionista ao benefício de complementação de aposentadoria, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie (especialmente as Leis Estaduais 1.386/1951 e 4.819/1958 e a Lei Complementar Estadual 200/1974), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 4. O Supremo assentou a inexistência de repercussão geral da questão debatida no acórdão recorrido, concernente à complementação de aposentadoria, com base na Lei 4.819/1958 e na Lei Complementar 200/1974, ambas do Estado de São Paulo, por se tratar de matéria infraconstitucional (Tema 229, RE 585.392-RG). 5. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Ademais, aplica-se à parte Agravante multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, em face de decisão desta Turma na hipótese de deliberação unânime, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. (...)” (RE 1543143 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17-06-2025 – grifo nosso)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Complementação de proventos. Leis estaduais nºs 1.351/51, 4.819/58 e 200/74. Ausência de repercussão geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à isonomia quanto ao enquadramento como beneficiário do regime público de previdência complementar instituído por lei estadual (RE nº 585.392/SP, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Tema 229). 2. A solução da lide não prescinde do exame da legislação infraconstitucional ou dos fatos e das provas que compõem a lide, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). (...)” (ARE 1202412 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09.08.2019 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 12 – ID: 4a4648f5, p. 10), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente